Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O LOCAL DO ACIDENTE. DILIGÊNCIA. NECESSÁRIA. NULIDADE. SUSCITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.
3. Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado determinar a produção de prova necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.
4. Suscitada preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada. Recurso prejudicado.